Tribunal: TJPA
Processo: 0018158-39.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018158-39.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0018158-39.2019.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS BARBOSA
(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.

REVISOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Constatada a reiteração delitiva em crimes patrimoniais, inviável a aplicação do princípio da insignificância, ante a evidente reprovabilidade da conduta pela prática de novo delito durante execução de pena, o que demanda o direito penal como resposta estatal. Precedentes.

2.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSÉ RICARDO DOS SANTOS BARBOSA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 157, caput, do CPB (ID 5358392).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de

01 (um) ano de reclusão,

a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa
, fixadas no valor unitário mínimo
.

Houve substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade. (ID 5358401).

Em suas razões, a defesa pleiteou, tão somente, a absolvição do ora apelante, sustentando prevalência do princípio da insignificância, em vista do valor da
res furtiva
, atrelado à ausência de valoração negativa dos critérios de dosimetria da pena
(ID 5358403).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do apelo, acatando as argumentações defensivas, no sentido de aplicação do princípio da insignificância, devido a pequena monta da ofensa jurídica produzida (ID 5358405).

Por seu turno, a Procuradoria de Justiça, nesta segunda instância, emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso, conforme ID 5916169.

É o relatório.

À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

A defesa postulou pela absolvição, pleiteando aplicação do princípio da insignificância, em razão do pequeno valor da
res furtiva
, associado à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, de pronto, anoto,
não merecer provimento
.

Pois bem, verifico que as provas coletadas são suficientemente aptas a embasar uma condenação, pelo delito de furto simples,

e a afastar a incidência do princípio da insignificância, visto que
os elementos informativos colhidos na fase coercitiva foram corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa.

In casu
, autoria e materialidade comprovadas pelos depoimentos e auto de apreensão de objeto, descrevendo a prática do delito de furto, com a apreensão, em posse do apelante, de uma bolsa estilo mala de viagem, na cor cinza, contendo objetos pessoais como roupas e documentos da vítima (ID 5358390).

Enfatizo que, em consonância com entendimento consagrado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, para aplicação do princípio da insignificância, necessário o preenchimento simultâneo das seguintes condições objetivas:

a) mínima ofensividade da conduta do agente;

b) nenhum a periculosidade social da ação;

c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente;

d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Na espécie, em que pese tratar-se de delito patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça e de furto de bem de pequena monta, na medida em que não houve a descrição dos objetos valiosos que estavam no interior da mochila, tampouco a estimativa de seus valores, assevero a inviabilidade da pretensa absolvição por pretensa a aplicação do princípio da insignificância.

Após minuciosa análise dos autos, em conformidade com o
custos legis
, constato não preenchido o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, pois noticiam os autos a existência de uma execução penal contra

o apelante, pelo delito de roubo majorado,

Processo nº 0006612-55.2017.8.14.0401, atestado por meio da Certidão Judicial Criminal Positiva (ID 5358398), evidenciando reiteração criminosa em delitos patrimoniais, ocasionando a reprovabilidade da conduta, motivo que justifica o afastamento do princípio da insignificância.

Importante destacar, que o apelante praticou o delito durante a execução penal, quando em gozo de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, conforme ficha do INFOPEN (ID 5358398), o que denota completo desrespeito a determinação judicial, demandando a necessidade do direito penal como resposta estatal.

Para corroborar, colaciono julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS.

1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que o agravante possui quatro condenações definitivas por roubo, roubo majorado e furto, além de outros 4 processos e inquéritos em andamento por furto, tráfico de drogas, desobediência e desacato, circunstância que demonstra a prática de delitos patrimoniais de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.047.790/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifos nossos)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
2. No caso, em que pese o valor da res furtiva, resta clara a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Importante destacar que Luiz Felipe Rodrigues da Silva ostenta passagens por crimes de roubo, dano, ameaça, tráfico de drogas, tendo, inclusive, desrespeitado medida cautelar de monitoramento eletrônico anteriormente fixada. 3
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância"( AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021).

4. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no RHC: 172155 CE 2022/0328219-6, Data de Julgamento: 12/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2022) (grifos nossos)

Sob esse prisma,
não encontra respaldo a tese defensiva pela aplicação do princípio da insignificância.

Além do mais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatizo que foi realizada análise da dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante, não merecendo nenhum reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a sentença hostilizada, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/03/2025